Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PENALIDADE DE MULTA IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FIXAÇÃO PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU IRREGULARIDADE. VALOR DA SANÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO.
1. Legítimas as sanções aplicadas ao Banco-Autor em decorrência de práticas contrárias ao direito do consumidor, apuradas regularmente através de processos administrativos nos quais se observou o direito ao contraditório e ampla defesa.
2. A aplicação de multa pelo PROCON decorre da sua atuação fiscalizadora, própria do Poder de Polícia. Quanto ao valor fixado, não apresenta abusividade ou desproporcionalidade, porquanto graduado de acordo com os critérios objetivos previstos no artigo 57 do CDC.
3. Pedido de anulação ou redução da multa que não merece guarida.
4. APELAÇÃO IMPROVIDA. Sentença de improcedência confirmada.